Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704734-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8 a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0736045-26.2019.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., determinou a suspensão do processo em razão da aplicação do tema 1.075/STF (ID 23307681). Em suas razões recursais (ID23305350), relata a agravante que busca, no processo de origem, o recebimento de valores decorrentes da sentença proferida nos autos da ação civil pública, Processo no 94.00.08414, da 3a Vara Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, decorrente dos expurgos inflacionários em financiamentos rurais, mais propriamente, nas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias 89/00074-9 e 88/00068-0. Aduz, em síntese, que o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1.075) em nada afeta as questões levantadas no processo de liquidação, uma vez que i) a aplicação do artigo 16, da Lei no 7.347/1985 não foi suscitada nos autos originários; ii) a questão de mérito já foi definitivamente decidida; iii) a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidou antes da alteração da redação do artigo 16, da Lei no 7.347/85, pela Lei no 9.494/97, e que o v. acórdão liquidando utiliza-se também dos artigos 93, inciso II e 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como fundamentos ao âmbito nacional da coisa julgada. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A sentença coletiva executada, proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que estabeleceu a abrangência nacional da sentença; porém, ainda pendem de julgamento os embargos de divergência opostos pelo agravante e pela União, no REsp no 1.319.232/DF, ainda pertinente à fase de conhecimento. Nada obstante a ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda, é importante observar que a constitucionalidade do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, está em discussão no RE no 1.101.937 (tema 1.075), no qual foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos. A ordem de suspensão, em razão do reconhecimento da repercussão geral, é expressa no sentido de que também são alcançados os processos em fase de cumprimento de sentença ou de execução, além de ações rescisórias - desde que nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida. (...) não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. No caso vertente, conforme se observa do processo de origem, a questão da aplicação do artigo 16 antes citado está em discussão (IDs 23305351, 23307681, 23305358, 56887128); portanto, em princípio, a ordem de suspensão também alcança o processo, devendo ser consignado que a questão não foi definitivamente decidida e que a determinação de suspensão não faz nenhuma ressalva quanto a sua aplicação aos processos anteriores ou posteriores à alteração da redação do artigo 16, da Lei no 7.347/85, pela Lei no 9.494/97. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar para afastar a determinação de suspensão do processamento dos autos de origem, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator